Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. GRANDE QUANTIDADE. NOCIVIDADE DA DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I – A alegação do agente de desconhecia a existência de grande quantidade de maconha e cocaína no interior de sacola guardada em sua residência não se mostra factível e tampouco suficiente para elidir as provas angariadas durante a instrução, notadamente as declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aptas a demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
Nos termos do art. 28, § 2o, da LAD, as investigações realizadas por cerca de um ano, indicativas de associação com conhecido traficante da região, a prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de maconha, são indicativos de que se tratava de posse para comercialização e não para mero uso.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A observação da reincidência como óbice para a redução da pena pela causa especial disposta no art. 33, § 4o, da LAD é imperativo legal, não havendo que se falar em bis in idem, tanto mais porque se trata de circunstância que reverbera em diversos momentos da dosimetria.
VI - A grande quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas (maconha e cocaína), configura circunstância que deve ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes
VII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência da agente, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu presa à ação penal e foi condenada ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.